Tribunal: STF
Processo: HC 184496
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 574.794, com fundamento na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. 
    Narram os impetrantes que: a) no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região é processada a Apelação Criminal 5021365-32.2017.4.04.7000, na qual pendem de julgamento Embargos de Declaração opostos; b) em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, o julgamento presencial do feito, antes designado para o dia 25.3.2020, foi sobrestado; c) a defesa constituída foi surpreendida com a inclusão do recurso em sessão virtual aprazada para o período de 27.4.2020 a 6.5.2020; d) o paciente apresentou oposição ao julgamento virtual, quedando-se inerte a Corte Regional; e) no mesmo dia em que o Superior Tribunal de Justiça proferiu o ato coator, adveio a negativa do pedido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
    Sustentam, nesse contexto, que a decisão do Tribunal Regional, ao manter o julgamento do caso em ambiente virtual, representa flagrante constrangimento ilegal, apto a justificar a superação do óbice da Súmula 691/STF, eis que, em suma:
    “(i) decidiu em contrariedade as disposições regimentais da Corte; (ii) atropelou os recursos interpostos opportuno tempore pela Defesa; (iii) ignorou as Investigações Defensivas conduzidas no legítimo interesse de constituir acervo probatório lícito, como assegura o Provimento no 188/2018 do Conselho Federal da OAB; e, lamentavelmente, está a (iv) cercear o exercício da ampla defesa em toda sua extensão, consubstanciada na espécie no impedimento de acompanhamento in loco do julgamento, como é assegurado pelo Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil”.
    Apontam a existência de “medidas pendentes de saneamento”, bem assim a “complexidade e as peculiaridades da causa” como fatores impeditivos do “escorreito julgamento da causa”, sobretudo em ambiente virtual, sem a devida participação da defesa. 
    Elucidam, sobre tais aspectos, a presença de laudos periciais atinentes a fatos novos que reforçam os alegados vícios materiais e formais em relação aos elementos probatórios extraídos dos sistemas Drousys e MyWebDay da Odebrecht; além da existência de investigação defensiva em curso contra a Odebrecht, e de investigação defensiva em curso perante o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), em relação as quais pode advir acervo probatório lícito a incidir, de modo prejudicial, ao julgamento imediato da causa. 
    Afirmam, em reforço, que, “a despeito da possibilidade ou não da conversão do julgamento para o palco virtual, é certo que o presente caso apresenta contornos que a Defesa entende imprescindível o acompanhamento presencial”, questão aventada mas não enfrentada, quando do sobrestamento do julgamento designado para sessão presencial. 
    Asseveram que, à “revelia das disposições regimentais que disciplinam o julgamento virtual no âmbito do TRF-4, o Des. Fed. GEBRAN NETO simplificou o legítimo pedido formulado pelo Paciente nos seguintes termos: ‘Não procede o argumento de necessidade de participação presencial na sessão de julgamento, fundado em resoluções deste TRF4, vez que as normas invocadas somente se aplicam aos feitos em que há possibilidade de realização de sustentação oral, o que não ocorre nos embargos de declaração’. 
    Reafirmam sobressair no caso, tendo em vista a sua complexidade, “o direito de participar da sessão de julgamento para apresentar eventuais questões de ordem ou de realizar os esclarecimentos de fato que se façam necessários”.
    À vista dos argumentos acima, pugnam pela concessão da ordem para que seja reconhecida “a garantia de que, após o devido saneamento legitimamente pleiteado nos autos de origem, o julgamento presencial do recurso de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 5021365-32.2017.4.04.7000 seja, oportunamente, acompanhado in loco pela Defesa Técnica do Paciente, após o encerramento das diligências que estão sendo realizadas por meio da técnica investigação defensiva, devidamente comunicada nos autos de originários, sob pena de irremediável nulidade de qualquer ato”.
    É o relatório. Decido.
    2. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, grifei).
    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu , não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes: 
    “Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou” (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei). 
    “Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância” (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei). 
    No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça bem assentou a peculiaridade de que “sequer foi proferida decisão/despacho por parte da alegada Autoridade Coatora, a qual, inclusive, poderá ser impugnada pelos meios adequados junto à e. Corte de Origem, para que, a partir daí, possa se inaugurar a jurisdição desta Corte Superior” (e.Doc. 23).
    Destarte, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca-se, diretamente nesta Corte, decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ lá impetrado. 
    3. Ademais, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar a Súmula 691/STF para indeferir liminarmente a impetração, não merece reproche.
    A exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, XI, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. 
    É nessa perspectiva que se tem reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar . Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF: 
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    4. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro Súmula 691/STF e no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente